Tribunal: TJSP
Processo: 2215983-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Irresignação contra a respeitável decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão de empresa no pólo passivo da execução. Ausência dos requisitos

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Irresignação contra a respeitável decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão de empresa no pólo passivo da execução. Ausência dos requisitos legais, não demonstrada fraude, confusão patrimonial ou abuso de direito a possibilitar a medida. Mera ausência de bens em nome do devedor que não implica na desconsideração. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215983-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMERSON
VITOR
DE
FREITAS,
é
agravado
D1
ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215983-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2215983-26.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
07a Vara Cível.
Processo no: 0016448-47.2020.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juíza Adriana Borges de Carvalho.
Agravante ( s ): Emerson Vitor de Freitas.
Agravada ( s ): Vinicius Gomes Santos e Outros.

VOTO No 50.200/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS
–
FINALIDADE
NÃO
RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA
COM COBRANÇA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Irresignação contra a
respeitável decisão que indeferiu a desconsideração inversa
da personalidade jurídica para inclusão de empresa no pólo
passivo da execução. Ausência dos requisitos legais, não
demonstrada fraude, confusão patrimonial ou abuso de
direito a possibilitar a medida. Mera ausência de bens em
nome do devedor que não implica na desconsideração.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica instaurado no bojo de ação de despejo
convertida em execução de título extrajudicial, fundado em
contrato de locação de imóvel para fim não residencial, contra
decisão que rejeitou a instauração do incidente, sob o
fundamento de que não foram demonstrados os requisitos do
artigo 50 do Código Civil para o seu deferimento (fls. 43/46,
copiadas às folhas 60/63).
Insurge-se
o
requerente/exeqüente, ora agravante, alegando ser cabível a
desconsideração
inversa
da
personalidade
jurídica
da
executada (Vinicius Gomes Santos - ME), sob os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215983-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
argumentos: a) não localização de bens em nome da executada,
nem em nome de seu representante legal (Vinicius Gomes
Santos), após diversas tentativas frustradas; b) em pesquisa
junto a Jucesp, descobriu que o executado é o único
proprietário da empresa D1 Assessoria Administrativa Eirelli
(agravada), motivo pelo qual postulou a penhora de bens em
nome desta, o que foi indeferido, por isso instaurou o incidente;
c) o executado Vinicius adquiriu um veículo, em junho de 2019,
em nome da agravada (D1 Assessoria Adm. Eirelli) para o seu
uso particular e na qualidade de avalista, o que demonstra a
confusão patrimonial autorizadora da instauração do incidente;
d) existem muitas ações judiciais movidas em face dos
executados (Vinicius Gomes Santos ME e Vinicius Gomes
Santos), estando a maioria em fase de execuções frustradas pela
ausência de bens passíveis de penhora; d) a empresa D1
Assessoria Adm. Eirelli, embora tenha iniciado suas atividades
em 2007, somente foi formalmente constituída em 30.05.2018 e
alterada em 22.05.2019, pouco tempo antes de Vinícius adquirir
o veículo em nome dessa empresa, com o intuito de se esquivar
das execuções movidas contra si. Requer a antecipação da
tutela recursal, para o fim de se autorizar a penhora e o
bloqueio do veículo indicado em nome da agravada, ante o
risco de ocultação do bem pelo executado.
Pugna pelo provimento do
recurso, para que seja deferido o pedido de desconsideração
inversa da personalidade jurídica da executada (Vinicius Gomes
Santos ME) e a inclusão da agravada (D1 Assessoria Adm.
Eirelli) no pólo passivo da execução.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 102/104 ).
Custas recolhidas ( folhas
108/111 ).
Devidamente intimado por via
postal, o agravado deixou de ofertar resposta ( conforme a
certidão cartorária de folha 117 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215983-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Este é o relatório.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento contra decisão que rejeitou o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica pela qual o credor
defende a ausência de bens passíveis de penhora e confusão
patrimonial como fundamento para a desconsideração inversa
da personalidade jurídica da devedora, intentando a inscrição
de terceira sociedade empresária cujo sócio é o agravado
Vinícius Gomes Santos.
A pretensão do agravante,
portanto, está ancorada na falta de patrimônio da agravada
para a satisfação do crédito exequendo e na alegada confusão
patrimonial.
O artigo 50 do Código Civil
dispõe que:
“Em caso de abuso da
personalidade
jurídica,
caracterizado
pelo
desvio
de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica.”
De acordo com o texto legal
supra transcrito, a insuficiência de patrimônio não é causa
autorizadora da desconsideração, em atenção ao princípio da
autonomia patrimonial.
A
desconsideração
da
personalidade jurídica somente é permitida nos casos de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215983-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
caso dos autos. A agravante não logrou demonstrar a
utilização da empresa com desvio de finalidade, ou seja, não
comprovou que o exercício da personalidade jurídica da
executada foi abusivo e direcionado a um fim estranho ao seu
objeto social.
Também
não
está
demonstrada a confusão entre o patrimônio dos sócios e o da
pessoa jurídica executada.
O agravante narra que há
bem ( automóvel ) em nome de D1 Assessoria Administrativa,
pleiteando sua inclusão no polo passivo visando a satisfação
do crédito.
Ocorre que a análise dos
autos não permite vislumbrar que o referido veículo foi
adquirido com recursos provenientes de confusão de
patrimônio ou com propósito de fraudar a satisfação do
crédito.
A não localização de bens da
empresa passíveis de penhora não é suficiente para demonstrar
os pressupostos do artigo 50 do Código Civil, pois a fraude, em
regra, não se presume, deve ser devidamente comprovada,
conforme interpretação sistemática do Código Civil (artigos
164 e 219).
Cumpre
salientar
que
é
necessária a prova de desvio de finalidade e/ou de confusão
patrimonial para que a execução seja redirecionada ao
patrimônio dos sócios, não bastando para tanto a ausência de
bens da sociedade passíveis de penhora, ou mesmo a existência
de dívidas e de ações judiciais contra a executada, como ocorre
no presente caso.
Esse
é
o
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215983-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O
encerramento
das
atividades da sociedade ou sua dissolução, ainda que
irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração
da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do CC. Para
a aplicação da teoria maior da desconsideração da
personalidade social - adotada pelo CC -, exige-se o dolo das
pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-
lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou
administradores desta para lesar credores ou terceiros. É a
intenção ilícita e fraudulenta, portanto, que autoriza, nos
termos da teoria adotada pelo CC, a aplicação do instituto em
comento. Especificamente em relação à hipótese a que se refere
o art. 50 do CC, tratando-se de regra de exceção, de restrição
ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve-
se restringir a aplicação desse disposto legal a casos extremos,
em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins
fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade
institucional ou a confusão patrimonial. Dessa forma, a
ausência de intuito fraudulento afasta o cabimento da
desconsideração da personalidade jurídica, ao menos quando
se tem o CC como o microssistema legislativo norteador do
instituto, a afastar a simples hipótese de encerramento ou
dissolução irregular da sociedade como causa bastante para a
aplicação do disregard doctrine. Ressalte-se que não se quer
dizer com isso que o encerramento da sociedade jamais será
causa de desconsideração de sua personalidade, mas que
somente o será quando sua dissolução ou inatividade
irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com o
desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão
patrimonial. Assim é que o enunciado 146, da III Jornada de
Direito Civil, orienta o intérprete a adotar exegese restritiva no
exame do artigo 50 do CC, haja vista que o instituto da
desconsideração, embora não determine a despersonalização
da sociedade - visto que aplicável a certo ou determinado
negócio e que impõe apenas a ineficácia da pessoa jurídica
frente ao lesado -, constitui restrição ao princípio da
autonomia patrimonial. Ademais, evidenciando a interpretação
restritiva que se deve dar ao dispositivo em exame, a IV
Jornada de Direito Civil firmou o enunciado 282, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215983-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
expressamente afasta o encerramento irregular da pessoa
jurídica
como
causa
para
desconsideração
de
sua
personalidade: ‘O encerramento irregular das atividades da
pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso
da personalidade jurídica’. Entendimento diverso conduziria,
no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial
da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico incompatível
com a segurança jurídica e com o vigor da atividade
econômica. Precedentes citados: AgRg no REsp 762.555- SC,
Quarta
Turma,
DJe
25/10/2012;
e
AgRg
no
REsp
1.173.067/RS, Terceira Turma, DJe 19/6/2012. ( EREsp
1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
10/12/2014, DJe 12/12/2014 – negritamos ).
No mesmo sentido são os
seguintes Enunciados das Jornadas de Direito Civil sobre
desconsideração da personalidade jurídica:
“Enunciado 7 da I Jornada
de Direito Civil Só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato
irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que
nela hajam incorrido.”
“Enunciado 146 – da III
Jornada de Direito Civil Nas relações civis, interpretam-se
restritivamente
os
parâmetros
de
desconsideração
da
personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de
finalidade social ou confusão patrimonial).”
Por
todos
os
motivos
delineados, não demonstrados indícios ou prova de confusão
patrimonial é o caso de manutenção da decisão agravada, que
bem equacionou a matéria.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR